Tribunal: TJDFT
Processo: 0752083-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752083-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME, ADRIANA SANTANA DE MORAES, PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 76221413, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra PHILIPPE VERSTRAETE - PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA - ME, ADRIANA SANTANA DE MORAES e PHILIPPE ANDRE VERSTRAETE, que indeferiu o seu pedido para que a empresa-executada fosse nomeada depositária fiel dos bens penhorados, in verbis: “Indefiro o pedido de id 73793106, eis que para efetividade do leilão judicial faz-se necessária a remoção dos bens penhorados para o depósito público, a fim de que sejam incluídos em leilão público coletivo. Ademais, para que haja chance de sucesso na arrematação do bens, esses deverão estar disponíveis e acessíveis aos eventuais arrematantes. Expeça-se mandado de remoção para o depósito público dos bens listados no auto de penhora de id 68786228. Deverá o exequente fornecer os meios para cumprimento da diligência. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-exequente pede que os bens penhorados (id. 22098572, pág. 2) permaneçam em poder da empresa-executada, “tendo em vista a grande dificuldade de remoção [...], por se tratarem de máquinas pesadas e de alta dimensão” (id. 22098572, pág. 3), invocando o disposto no art. 840, § 2o, do CPC, in verbis: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: [...] § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. [...]” Não obstante a previsão legal acima, constata-se da execução originária que os utensílios e equipamentos penhorados já foram avaliados (id. 68786228), e o próximo ato a ser praticado é a hasta em leilão público (id. 74339783), portanto, de fato, é necessário que os bens sejam removidos para o Depósito Público, a fim de se realizar a alienação. Assim, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora